Tribunal: TJDFT
Processo: 0721794-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Embargos de declaração. Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Devedora. Intimação para pagamento. Recolhimento do débito reconhecido e formulação de impugnação denunciando excesso quanto à parte da obrigação tornada controversa. Multa e honorários advocatícios (CPC, art. 523, §1o). Incidência ponderada. Agregação ao débito tornado controverso. Depósito do valor incontroverso para fins de pagamento, não de caução ou garantia, porquanto dispensável. Incidência dos acessórios sobre o débito controvertido não alcançado pelo recolhido. Legitimidade. Incidência sobre a parte realizada. Inviabilidade. Contrarrazões. Preliminar de preclusão. Inocorrência. Agravo provido. Acórdão. Omissão e contradição. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Prequestionamento. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, dera provimento ao agravo de instrumento que interpusera a embargada em face da decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinara, para fins de apuração do débito exequendo pela Contadoria Judicial, a agregação da multa e dos honorários previstos no artigo 523, § 1o, do estatuto processual sobre o valor integral da condenação, sob o fundamento de que, regularmente intimada, não solvera ela espontaneamente a obrigação, tendo em vista que o depósito que realizara não visara ao pagamento, mas consumara-se apenas para fins de garantia do juízo em relação ao débito incontroverso, reforçando, no julgamento de aclaratórios, que não se cuidara de pagamento voluntário.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão e contradição a acoimarem acórdão que resolvera positivamente a insurgência da embargada, rejeitando a preliminar de preclusão aventada pela embargante em contrarrazões, e, quanto ao mérito, consignando que a multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do estatuto processual devem incidir apenas sobre o montante controvertido, porquanto adimplido o montante incontroverso no prazo assinado legalmente para adimplemento voluntário.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
6. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
7. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.